Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO. FESTA INFANTIL 1o ANO DE VIDA. CANCELAMENTO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida a ressarcir o valor de R$3.449,99. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a oitiva da testemunha arrolada. No mérito, sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis e pede a fixação de indenização. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista a condição de hipossuficiência demonstrada pela recorrente, fazendo jus à gratuidade de justiça.
3. Há que se esclarecer que a relação sob comento encontra-se açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
5. Colhe-se dos autos que as partes celebraram, em 30/11/2022, contrato de prestação de serviços tendo como objeto festa infantil para o dia 05/02/2023, para 120 convidados, incluindo brinquedos, equipe especializada, decoração e buffet, pelo valor de R$5.300,00, que foi integralmente quitado. No entanto, em 15/12/2022 teve a notícia do cancelamento do contrato por parte da contratada, mas somente teve a restituição do importe de R$1.949,99, restando um montante de R$3.449,99.
6. Ante a ausência de contestação, nos termos do art. 319 do CPC, os fatos que não foram impugnados tornaram-se incontroversos. Neste caso, resta evidente que, o cancelamento do contrato ocorreu de forma imotivada, e o pleito autoral procede, pois trata-se, em verdade, da quebra antecipada do contrato. Importa consignar que em uma relação jurídica contratual, as partes contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez.
7. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato.
8. Em relação dano moral, o recurso merece provimento, porquanto a recorrente foi exposta a verdadeira via crucis, visando a receber os valores vertidos para quitação do contrato celebrado entre as partes. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta, que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade. Esse é o caso dos autos, considerando que a festa de aniversário representa evento único em relação à idade da criança.
9. Na hipótese, a recorrente teve frustradas as expectativas de celebrar o primeiro ano de vida de sua filha, sem a possibilidade contratar outra empresa, já que não houve devolução do valor pago. Observa-se, desse modo, o abalo psíquico a que foi submetida a recorrente, configurando dano moral indenizável.
10. Com relação à fixação do quantum indenizatório, há que se considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) relativo aos danos morais, a ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.